Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701558-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RAMOS APELADO: LUISA GABRIELA SANTANNA DOS ANJOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 45663896), interposta pela Ré contra a Autora, em face da sentença ID 45663893 proferida em ação de rescisão contratual cumulada com danos materiais, que foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: LUÍSA GABRIELA SANTANNA DOS ANJOS ajuizou AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL c/c DANOS MATERIAIS em face de THAIS RAMOS, partes qualificadas nos autos. Aduz que as partes celebraram contrato para prestação dos serviços de Gestão criativa e de Marketing, no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas que em razão de dificuldades financeiras por conta de divórcio, a ré não efetuou o pagamento relativo a dezembro de 2021 e requisitou a rescisão do contrato, sem respeitar as cláusulas 13a e 14a. Requer a gratuidade de justiça e a condenação da ré ao pagamento da parcela referente ao mês de dezembro de 2021, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), assim como ao pagamento da multa contratual, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A gratuidade de justiça foi concedida à autora no ID 116237756 . Em contestação, a ré arguiu preliminares de incompetência territorial e de ausência de interesse de agir, defendeu a aplicação do CDC, aduziu que a ação foi distribuída em nome da pessoa física Luísa Gabriela Santanna dos Anjos, inscrita no CPF/MF no 057.226.701-03, mas que o contrato de prestação de serviços encontra-se vinculado ao CNPJ/MF no 33.322.995/0001-66; que possui situação cadastral “baixada”, desde o dia 09/04/2021, apesar do contrato ter sido assinado em 07/12/2021; que durante o mês de 12/2021 a requerida e seu ex-marido realizaram o pagamento no valor total de R$2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais), quantia que corresponde à proporcionalidade do que fora desenvolvido pela autora; que a autora busca o enriquecimento indevido e que a multa é abusiva, porquanto é mais onerosa do que o valor total do contrato. Réplica juntada no ID 123504873 . Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Na sentença (ID 45663893), o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que ficou evidente a pretensão resistida no conteúdo da contestação. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, pois, apesar de ter sido a pessoa jurídica (firma individual) quem assinou o contrato, a pessoa natural que possui empresa individual é legitimada para figurar no processo. Rejeitou a preliminar de incompetência territorial ao entender que a Ré não é consumidora, pois não foi destinatária final do produto ou serviço. No mérito, entendeu que os pagamentos demonstrados pela Ré, que alega terem sido proporcionais ao serviço prestado no mês de dezembro/2021, na verdade referiam-se a outro serviço prestado pela Autora (criação de logo da loja), além de devolução de quantias que a Autora havia emprestado à Ré. Entendeu estar comprovado o inadimplemento no valor de R$ 4.000,00 relativo ao mês dezembro/2021, bem como reputou incontroverso que a Ré requereu a rescisão do contrato antes do prazo de 3 meses previsto na cláusula 13a. Ponderou sobre a abusividade da cláusula 14a, segundo a qual “Caso o contratante rescinda o contrato sem respeitar os termos da cláusula 13, o mesmo será responsável por pagar 5 vezes o valor mensal”. Entendeu que a referida multa equivale a 166,666% do valor contratado, razão pela qual declarou-a leonina, com base nos arts. 412 e 413 do Código Civil. Reduziu o valor da multa, fixando-a em 30% sobre o valor total do contrato, o que perfaz o montante de R$ 3.600,00. Colaciono o dispositivo da sentença: Em face das considerações alinhadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré ao pagamento da parcela vencida, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento, além da multa, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a contar da rescisão contratual. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos artigo 85, § 2o do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, posto que beneficiária da gratuidade de justiça. A Ré apela (ID 45663896). Aduz que é beneficiária da gratuidade de justiça, mencionando a decisão ID 116237756 do Juízo a quo, e, portanto, deixa de recolher o preparo recursal. Ocorre que, na decisão ID 116237756, o Juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça à Autora, sendo que a ora Apelante é a Ré na demanda. A Apelante pleiteou a gratuidade de justiça na contestação, mas essa foi instruída tão somente com declaração de hipossuficiência (ID 45663881). Na sentença, não foi decidido o pedido de gratuidade formulado pela Ré, tanto que, no dispositivo, o Juízo a quo ressaltou a suspensão de exigibilidade das verbas apenas em relação à Autora, beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, incorreu em equívoco a Ré/Apelante ao aduzir na apelação que é beneficiária da gratuidade e ao socorrer-se de uma decisão que foi endereçada tão somente à Autora. INTIME-SE a Apelante para apresentar comprovantes de hipossuficiência, vez que a mera declaração unilateral juntada à contestação nada comprova, notadamente ao se observar que a Apelante reside em condomínio de luxo (endereço no ID 45663881), incompatível com a situação financeira de uma pessoa que se declara sem renda. O fato de a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita em autos que versam sobre violência doméstica não impõe o reconhecimento do benefício nestes, notadamente porque a gratuidade nos outros autos decorre de imposição específica constante da Lei 11.340/2006, art. 28. Assim, intime-se a Apelante para apresentar cópia da CTPS, declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos, cópias de extratos bancários dos 3 últimos meses, ou outros documentos que comprovem a escassez de recursos. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por força do art. 101 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023 09:46:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador